Tribunal: TJMT
Processo: 1069483-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069483-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDEMIR ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 815.261.721-00 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA EM VIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos, homologou a apresentação documental realizada e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, ao condicionar administrativamente a entrega de documentos contratuais à realização de procedimentos adicionais, configura resistência injustificada apta a ensejar a aplicação do princípio da causalidade e consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em procedimento de natureza homologatória.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo direito básico do consumidor o acesso à informação clara e adequada sobre contratos firmados (art. 6o, III, do CDC).

4. Restou demonstrado nos autos que o consumidor efetuou pedidos administrativos de cópias contratuais, frustrados pela imposição de condicionantes não previstas legalmente, como validação facial por link eletrônico.

5. Tal conduta caracteriza resistência injustificada, por violar o dever legal de fornecer informações claras ao consumidor, implicando em pretensão resistida e atraindo a incidência do princípio da causalidade.

6. A entrega dos documentos após o ajuizamento da ação não elide a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta a resistência prévia nem evita os ônus decorrentes da necessidade de provocação do Poder Judiciário.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa se mostra adequada, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária em 2%, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1069483-23.2025.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por WALDEMIR ROBERTO DA CONCEICAO, homologou a exibição dos documentos apresentados e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 321852861).

Inconformado, o apelante sustenta que a condenação é indevida, pois não houve resistência à pretensão autoral, tampouco descumprimento de qualquer determinação judicial, uma vez que os documentos solicitados foram apresentados tempestivamente antes da prolação da sentença.

Assevera que a demanda possui natureza meramente homologatória e não contenciosa, razão pela qual não há que se falar em sucumbência. Argumenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao confundir o interesse de agir com a pretensão resistida, sendo esta última requisito indispensável para a fixação de honorários advocatícios.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por se tratar de medida de justiça e de direito (Cf. Id. no 321852864).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 321852868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Autor, ora Apelante, requereu a exibição de cópias de contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira, especificamente os contratos de números 010114282796 e 010118964694, alegando dificuldades em obter tais documentos pela via administrativa.

A sentença recorrida homologou a exibição de documentos em procedimento de produção antecipada de provas e condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, o Banco/apelante que não houve pretenso resistida durante a lide, tendo apresentado os documentos solicitados tempestivamente e antes da prolação da sentença, não havendo fundamento apto a justificar a condenação sucumbencial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de resistência à pretensão do autor que justifique a condenação do banco réu ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento de produção antecipada de provas para exibição de documentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, o fornecimento de documentos relacionados aos contratos firmados entre consumidor e instituição financeira constitui direito básico do consumidor à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC, que assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

A análise dos autos revela que o autor, ora apelado, comprovou ter realizado duas tentativas administrativas de obtenção dos contratos de empréstimo consignado junto ao banco réu, por meio de reclamações formalizadas no Portal do Consumidor sob os números 20250500011065900 (18/05/2025) e 20250700011426366 (08/07/2025), conforme documentos de ID 201626329 e 201626325.

Em ambas as oportunidades, o banco condicionou a entrega dos documentos à realização de validação facial (selfie) por meio de link eletrônico, conforme se extrai das respostas apresentadas pelo próprio banco nas referidas reclamações: “Para que eu possa atender seu pedido aqui no ConsumidorGov será necessário passar por uma validação utilizando o link disponibilizado abaixo”.

Tal condicionante imposta pelo banco configura resistência injustificada à pretensão do consumidor, uma vez que o fornecimento de cópias de contratos firmados entre as partes constitui obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita a recusas ou condicionantes.

Assim, a ausência de fornecimento do documento de modo adequado em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que enseja a condenação em honorários sucumbenciais.

A propósito:

(...) 3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal. 4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade. (...)”. (TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2025,publicado no DJE 11/09/2025).

“(...) 4. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento. 5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade. 6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...) 1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...)”. (TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo, o fornecimento posterior dos documentos não tem o condão de afastar a resistência configurada anteriormente, a qual motivou a propositura da ação. Em atenção ao princípio da causalidade, deve o apelante responder pelos honorários advocatícios.

Ademais, o fato de o banco ter apresentado os documentos somente após determinação judicial não afasta a resistência inicial, tampouco exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A apresentação dos documentos após a citação apenas confirma que o autor foi compelido a ingressar em juízo para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos administrativamente, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, observa-se que o juízo a quo os fixou em 10% sobre o valor da causa, percentual adequado aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025